Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707019-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANA BARROS DE MORAIS AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO PKM PECAS E SERVICOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANNE RODRIGUES DE OLIVEIRA PERETE DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Luciana Barros de Morais (ID no 57443507, págs. 1-7) contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 56398233, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO